Tribunal: TJDFT
Processo: 0714855-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714855-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA CANDIDA LAMOUNIER AGRAVADO: RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA FONSECA D E S P A C H O Manifeste-se a agravante sobre a devolução do mandado sem cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator